Tribunal: TJES
Processo: 5018216-85.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018216-85.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DANILO CAIRO REGIS
COATOR: 2 vara criminal de aracruz
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. CABIMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
.
ART. 563, CPP.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
habeas corpus
impetrado em face de sentença de pronúncia, sob o fundamento de que o ato judicial seria impugnável por meio de recurso em sentido estrito (art. 581, IV, do Código de Processo Penal). A impetração buscava determinar a correção da transcrição de depoimento de testemunha judicial, no qual teria sido suprimida a expressão “ouvi dizer”, o que, segundo a defesa, impactaria na avaliação da prova à luz do art. 155, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível
habeas corpus
para impugnar sentença de pronúncia passível de recurso em sentido estrito; (ii) estabelecer se a supressão da expressão “ouvi dizer” no depoimento da testemunha judicial configura flagrante ilegalidade ou prejuízo à defesa, a justificar a concessão da ordem de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O
habeas corpus
não se presta a substituir recurso cabível, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou situação teratológica que afete diretamente a liberdade de locomoção, o que não se verifica na espécie, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
A sentença de pronúncia é impugnável por recurso em sentido estrito, nos termos do art. 581, IV, do Código de Processo Penal, sendo incabível o
habeas corpus
como sucedâneo recursal.
Não se declara nulidade processual sem demonstração de prejuízo concreto, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563, do CPP). A supressão da expressão “ouvi dizer” no depoimento da testemunha judicial não afeta, de forma substancial, a análise probatória ou o exercício da ampla defesa no plenário do júri.
A concessão de
habeas corpus
de ofício constitui medida excepcional e, no caso, inexiste demonstração de constrangimento ilegal ou decisão manifestamente teratológica que a justifique.
A decisão monocrática deve ser mantida, pois já houve, inclusive, a interposição de recurso em sentido estrito e de outro
habeas corpus
com idêntico objeto, ambos não conhecidos, reforçando a inviabilidade do pleito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
O
habeas corpus
não é cabível como substituto de recurso próprio contra sentença de pronúncia, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou decisão teratológica.
O princípio
pas de nullité sans grief
impede a declaração de nulidade processual sem a demonstração de prejuízo concreto.
A concessão de
habeas corpus
de ofício é medida excepcional e exige a constatação inequívoca de constrangimento ilegal ou decisão teratológica.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 563, 581, IV, e 654, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 641.770/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27/04/2021, DJe 30/04/2021. STJ, AgRg-RHC 192.028, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 22/03/2022, DJe 28/03/2022. STJ, AgRg-HC 689.052/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19/10/2021, DJe 22/10/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo regimental interposto em favor de
DANILO CAIRO RÉGIS
, em face de decisão monocrática (id. 11215609), que não conheceu do
Habeas Corpus
nº 5018216-85.2024.8.08.0000
, eis que o
writ
f
oi impetrad
o
em face da sentença de pronúncia, constante no id. 11038638 e que, nos termos do inciso
IV, do artigo 581, do Código de Processo Penal,
é impugnada mediante a interposição de recurso em sentido estrito.

Em suas razões recursais, o agravante reafirma que a impetração tem como pretensão principal, que seja determinado o acerto da transcrição do depoimento dado por testemunha judicial – Patrícia Almeida - descrito em decisão de pronúncia (artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, nos autos da Ação Penal n.º 0002890-94.2020.8.08.0006), “onde gravemente fora suprimida a palavra ‘ouvi dizer’ pelo magistrado de piso, (...) que redunda em alteração de avaliação da aplicação da norma do art. 155 do CPP, uma vez que trata-se de testemunha indireta (única prova da pronúncia em face do paciente”.

Desse modo, pugna pelo provimento deste recurso, “para conhecer o presente
writ
, determinar o que o juízo de primeiro grau reforme a decisão de pronúncia para transcrever fidedignamente todos os termos descritos pela testemunha judicial”.

Dito isso, destaco que a decisão que se pretende reformar restou fundamentada, essencialmente, nos seguintes termos:

De acordo com o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, “a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do
writ
se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual.” (AGRG no HC n. 641.770/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 30/4/2021). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-HC 689.052; Proc. 2021/0270608-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro; Julg. 19/10/2021; DJE 22/10/2021).

Sob tal perspectiva, inegável que a presente ordem de
habeas corpus
foi impetrada em face da sentença de pronúncia, constante no id. 11038638 e que, nos termos do inciso IV, do artigo 581, do Código de Processo Penal, é impugnada mediante a interposição de recurso em sentido estrito.

Nesse sentido: (...).

No ponto, importante destacar que já houve a interposição do recurso em sentido estrito (RESE nº 0002890-94.2020.8.08.0006), tendo sido reconhecida a intempestividade recursal, razão pela qual entendo por bem não conhecer do presente
writ
.

De toda sorte, devo registrar que, mesmo em caso de não conhecimento da ordem de
habeas corpu
s, os Tribunais Superiores, bem como esta egrégia Corte de Justiça, vêm entendendo que, restando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, seria possível a concessão da ordem de ofício
.

Ocorre que, a despeito das alegações formuladas pelo impetrante, em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief
, não vislumbrei a ocorrência de qualquer prejuízo ao paciente, conforme exigido pelo disposto no artigo 563, do Código de

Processo Penal, especialmente pelo fato de que constar ou não a expressão “ouviu dizer”,
não irá repercutir em seu julgamento perante o Tribunal do Júri, sendo certo que a defesa em plenário terá meios suficientes para desconstituir tal alegação
.

Nesse sentido:

(...). 3. Registra esta Corte que, em homenagem ao art. 563 do CPP, não se declara a nulidade do ato processual - seja ela relativa ou absoluta - se a arguição do vício não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief [...]. (AGRG no AREsp n. 1.330.009/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/03/2022, DJe de 28/03/2022). 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-RHC 192.028; Proc. 2024/0001685-5; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; DJE 25/11/2024)

Sob tal perspectiva, como dito, eventual
error in judicando
na decisão somente poderia ser averiguado no âmbito de cognição do respectivo recurso em sentido estrito, eis que a concessão da ordem de ofício em sede de
habeas corpus
constitui medida excepcional que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesta ilegalidade ou decisão teratológica, o que não ocorre na espécie.

Em idêntica orientação: (...).

Portanto, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal, uma vez que no presente caso não vislumbrei a ocorrência de decisão teratológica que justifique a revogação do decisum objurgado, inviável a concessão da ordem de ofício.

À luz do exposto, NÃO CONHEÇO da presente impetração.”.

Assim, o que pude constatar após exame acurado da hipótese é que a decisão que não conheceu da impetração deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos
,
eis que o presente caso não se reveste dos requisitos da excepcionalidade mencionada, sobretudo porque em face de decisão de pronúncia cabe recurso em sentido estrito, previsto no artigo 581, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Ademais
,

conforme descrito nas contrarrazões recursais, “calha ressaltar que a r. decisão de pronúncia dos autos de origem já foi objeto de irresignação por parte do agravante Danilo Cairo Regis em
Habeas Corpus
tombado sob o nº 5008566-14.2024.8.08.0000, no qual pleiteava a reforma do aludido
decisum”
,
sendo que, de igual modo, o
writ
não foi conhecido e o agravo interno interposto em face da mencionada decisão, também foi desprovido.

Destarte, também sob este aspecto
,
reputo como inviável a concessão da ordem de ofício, nos termos do artigo 654, § 2º, do CPP, uma vez que no presente caso não restou demonstrado, em mais de uma oportunidade, a ocorrência de qualquer constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, inexistindo as irregularidades apontadas pela defesa, entendo como inviável a pretensão recursal ora manejada, motivo pelo qual, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo, mantendo a decisão impugnada em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)